Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-19.2011.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000203-19.2011.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ROQUE VIEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ELIANA MURICY TORRES MENDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição trienal e julgou improcedente ação monitória fundada em cédula de crédito rural. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do prazo trienal e defende a incidência do prazo prescricional quinquenal, com afastamento da prescrição e prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a ação monitória fundada em cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional trienal ou quinquenal; e (ii) se, no caso concreto, houve o transcurso do prazo prescricional entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, prescrita a pretensão executiva fundada em título de crédito, subsiste a possibilidade de cobrança por meio de ação monitória, sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional observa o princípio da
actio nata
, sendo contado da data em que a obrigação se torna exigível, correspondente ao vencimento da última parcela.

No caso concreto, entre o vencimento da cédula rural (16/02/2006) e o ajuizamento da ação monitória (20/01/2011), não transcorreu o prazo de cinco anos, afastando-se a prescrição.

O despacho citatório também ocorreu dentro do quinquênio legal, reforçando a inexistência de prescrição.

Inaplicável o prazo prescricional trienal adotado na sentença, por não se tratar de pretensão executiva, mas de cobrança por via monitória de dívida líquida constante de instrumento particular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A ação monitória fundada em cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da obrigação, conforme o princípio da actio nata. 3. Não há prescrição quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.889.810/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000203-19.2011.8.05.0112
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado ROQUE VIEIRA DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.